Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713822-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDA: DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA NULA. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A duplicata executada é nula, uma vez que não atendeu aos requisitos e princípios cambiários, não expressando negócio precedente firmado entre as partes, até mesmo porque uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, conforme disposto no art. 2o, §2o, da Lei no 5.474/1968. 2. Com a declaração de nulidade da duplicata reconhecida judicialmente, não havia alternativas à apelante a não ser proceder com o cancelamento do protesto da referida duplicata, sob pena de constituição de protesto indevido. 3. Nas hipóteses de inscrição irregular no cadastro de inadimplentes decorrente de protesto indevido, ainda que se trate de pessoa jurídica, o dano moral é in re ipsa. 4. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. (Jurisprudência em Tese no 125 do Superior Tribunal de Justiça – STJ) 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, da Lei 5.474/1968, insurgindo-se contra a declaração de nulidade da duplicada, ao argumento de que os elementos fáticos e jurídicos dos autos comprovam a validade do aludido título e a existência da obrigação subjacente; b) artigo 373, inciso I, do CPC, aduzindo que teria havido uma inversão indevida do ônus da prova, porque, em seu entendimento, o ônus probatório quanto à inexistência da obrigação deveria recair sobre a parte recorrida; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo à reputação da empresa para a configuração do dano moral. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Pede a reversão da majoração dos honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO, OAB/SP 169.024. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida reversão da majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 2o, da Lei 5.474/1968, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, é inconteste que a duplicata executada é nula, uma vez que não atendeu aos requisitos e princípios cambiários, não expressando negócio precedente firmado entre as partes. (ID 67153099); mantido o protesto após a acertada declaração judicial de nulidade da duplicata, há patente ilícito civil praticado pela apelante, sendo possível a indenização por dano moral. (ID 67153099). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrida, GABRIELA NOGUEIRA ZANI GIUZIO, OAB/SP 169.024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017